Tribunal: STF
Processo: RE 86333
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE DECISÃO PELO FUNDAMENTO DE SEREM
TEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE TERCEIRO E PELO FUNDAMENTO DE NÃO PODE O
JUIZ, QUE OS CONSIDEROU OPURTUNOS, ALTERAR O DECIDIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA, SOMENTE, O PRIMEIRO FUNDAMENTO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMISSAO NA POSSE QUE SE ALEGA ABRANGENTE DE
BEM DE TERCEIRO, EM CONSEQUENCIA DE CONCLUIU PROCESSUAL DE AUTORES E
REUS. EMBARGOS DE TERCEIRO TIDOS COMO OPORTUNOS CONTRA O ATO DE
IMISSAO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO DE
INTERPRETAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.